Tribunal: TCU
Processo: 034.307/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Rio Grande do Sul - OAB/RS em que são apontadas possíveis irregularidades consubstanciadas na " transferência de parte de verba da área da saúde para realização de reforma da sede da Associação dos Caminhoneiros de Santo Antônio da Patrulha/RS". Considerando que a documentação apresentada não se faz acompanhar de indícios suficientes acerca das ocorrências denunciadas; considerando que não é possível confirmar a utilização de recursos de origem federal a demandar a atuação do TCU, uma vez que a representante menciona genericamente "recursos da saúde", tampouco a efetiva transferência dos recursos para a Associação dos Caminhoneiros de Santo Antônio da Patrulha/RS; considerando que há outros órgãos de controle atuando no caso - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e a própria OAB/RS; considerando assim que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para conhecimento da documentação como representação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher todos os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios suficientes acerca da irregularidade ou ilegalidade denunciada; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 6 à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.307/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Rio Grande do Sul - OAB/RS. 1.3. Unidade: Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.